Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700612-03.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADALENA DIAS DOS SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que condenou a ré Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A a restituir à parte autora as parcelas do financiamento pagas a partir do óbito do segurado, no importe de R$ 5.519,99 (cinco mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) e efetuar o pagamento da indenização prevista na apólice de ID 68159787 - Págs. 6 e 7 e ID 68159789, e em consequência efetuar o pagamento das parcelas vencidas, após o óbito, do financiamento realizado por Natal Pereira dos Santos, conforme apólice. Em contrarrazões, o Espólio de Natal Pereira suscita, preliminarmente, a intempestividade do apelo, alegando que a ciência da decisão via sistema fez o prazo recursal se iniciar em 03/11/2020, com termo final em 23/11/2021 (ID 22677220). É o breve relato. O apelo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “(...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando- se nos autos a sua realização. (...)” – Grifei No sentido da prevalência da intimação via sistema, entendimento da Corte Especial do C.STJ: “(...) 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.(...)” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) – Grifei. Na hipótese dos autos, o sistema registrou ciência da r. sentença em 29/10/2020 (quinta-feira), conforme consulta ao PJe. No dia 30/10/2020 (sexta-feira) foi comemorado o dia do servidor público, não havendo expediente. Também não houve expediente no dia 02/11/2020 (segunda-feira) em razão do feriado do dia de finados. Deste modo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo teve início em 03/11/2020 (terça-feira), expirando no dia 23/11/2020 (segunda-feira). No entanto, o apelo foi interposto em 24/11/2020 (terça-feira), sendo, portanto, inadmissível, dada a sua intempestividade. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo das rés, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e Banco Santander (CPC/2015 932 III). Retire-se de pauta. P. I. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator